Tribunal: TJES
Processo: 0011896-47.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Juros
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011896-47.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (5)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO

–
DISPONIBILIZAÇÃO DE CÓPIAS DIGITALIZADAS DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – PEDIDO DE APENSAMENTO NÃO APRECIADO – CERCEAMENTO DE DEFESA –
RECURSO CONHECIDO
E

P
ROVIDO –
SENTENÇA
ANULADA.

1.
Os embargantes/apelantes cumpriram fielmente a regra do art. 914, §1º, do CPC, uma vez que juntaram aos autos mídia digitalizada com cópia integral da execução de título extrajudicial, sendo que a sentença terminativa viola os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do exame de mérito.

2.
Antes do advento da decisão integrativa, os autos da execução de título extrajudicial foram disponibilizados no sistema do PJe, o que aliado à falta de exame do pedido de apensamento dos autos físicos acentua a viabilidade de prosseguimento dos embargos à execução.

3
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO e ANULAR a r. sentença, nos termos do voto proferido pelo relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA (em recuperação judicial)
,
ADRIANO DE MORAES SANDRINI
,
CLÁUDIO LUIZ DE MORAES SANDRINI
,
ROSANA MARIA VANTIL SANDRINI
,
CORSINA DE MORAES SANDRINI
e
CALBIR VALENTE SANDRINI
em face da r. sentença de fl. 285, integrada pela r. decisão do evento 6555282, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, nos embargos à execução manejados pelos ora apelantes em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, extinguiu o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que os embargantes/apelantes foram devidamente intimados para o cumprimento do requisito do art. 914, §1º, do CPC, porém, não o fizeram.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses do apelo e da contraminuta.

Nesta hipótese, percebe-se que o magistrado de primeira instância determinou à fl. 242 a juntada de cópia da execução de título extrajudicial de nº 0008447-81.2019.8.08.0011, consoante exige o art. 914, §1º, do CPC.

Os embargantes/apelante peticionaram às fl. 252/253 para colacionar mídia (CD-ROM) contendo cópia integral do mencionado feito executivo, assim como para requerer o apensamento destes embargos à execução com a execução de título extrajudicial referida.

Nesse contexto, não há que se falar no descumprimento do art. 914, §1º, do CPC, porque o traslado de mídia com cópia digitalizada dos autos da ação de execução de título extrajudicial permitia o pleno acesso do magistrado de primeira instância às informações daquele processo, portanto, a r. sentença viola os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do exame meritório (art. 6º do CPC).

Ademais, sequer foi apreciado o pleito de apensamento, sendo que antes do advento da decisão integrativa do evento 6555282, que foi proferida no dia 29 de setembro de 2023, os autos da execução de título extrajudicial de nº 0008447-81.2019.8.08.0011 foram digitalizados e inseridos no sistema do PJe, precisamente no dia 08 de agosto de 2023, o que reforça a viabilidade de prosseguimento dos embargos à execução. Nessa linha de entendimento:

EXTINÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS DO DEVEDOR. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE ESTAVAM AUSENTES OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO CONHECIMENTO DA LIDE.
Art. 914, § 1º, do atual CPC. Inadmissibilidade. Embargantes que emendaram a exordial e juntaram cópia das principais peças do processo de execução. Hipótese, ademais, em que os autos da execução e dos embargos são digitais, já tendo sido determinado o seu apensamento, desnecessário, por consequência, o traslado de cópia dos documentos. Precedentes do TJSP. Necessidade de se observar o princípio da primazia do exame do mérito, previsto no art. 6º do atual CPC, o qual abrange o princípio da instrumentalidade das formas, estimulando a correção de eventuais vícios, assim como o aproveitamento dos atos processuais, com a colaboração mútua das partes e do juiz para viabilizar a apreciação do mérito. Sentença anulada.
Determinado o prosseguimento regular do processo no juízo de origem. Apelo dos embargantes provido. (TJSP; AC 1003257-65.2022.8.26.0577; Ac. 16389414; São José dos Campos; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Marcos Marrone; Julg. 20/01/2023; DJESP 31/01/2023; Pág. 3182)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Rejeição liminar. Ausência de juntada de peças processuais relevantes. Processo digital. Cuidando-se de autos eletrônicos, ou seja, disponíveis e de fácil acesso, admite-se a dispensa de transposição de peças de um processo eletrônico para outro.
Autos de execução estão apensados e disponíveis às partes e ao juízo, o que, por si só, tornaria dispensável a juntada das cópias processuais relevantes da execução nos embargos. Precedentes do TJSP. Princípio da primazia da decisão de mérito.
Sentença anulada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; APL 1016509-47.2014.8.26.0309; Ac. 10908849; Jundiaí; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Silvia Maria Facchina Espósito Martinez; Julg. 24/10/2017; DJESP 31/10/2017; Pág. 2569)

Cumpre mencionar, ainda, que o órgão
a quo
também incorreu em error in procedendo, porquanto deixou de examinar o juízo de retratação previsto no art. 485, §7º, do CPC.

Firme a tais considerações,
CONHE
ÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para anular a r. sentença recorrida e, via de consequência, determinar o prosseguimento dos embargos à execução em primeiro grau.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)